Tribunal: TJMT
Processo: 0001218-15.2012.8.11.0017
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001218-15.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), VALDIVINO CARMO CANDIDO - CPF: 047.571.571-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.

Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, que nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de Valdivino Carmo Candido reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no feito, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo. 924 inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, em breve resumo, o apelante sustenta, que devem ser anuladas as publicações das intimações dos atos judiciais e das decisões proferidas realizadas em nome do anterior patrono do Exequente, ora apelante.

Aduz ainda que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que os autos não permaneceram paralisados por tempo superior ao da prescrição do título.

Argui que não se verifica a inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao da prescrição.

Por fim, pede seja anulada a sentença a fim de rever a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo extrajudicial, Cédula de Crédito Bancário sob no 174.864.035, celebrada entre as partes em19/05/2010, no valor de R$ 53.921,45, com vencimento da 1a parcela em 18/06/2010, cuja cópia aportou aos autos junto ao Id 221705193 – pág. 14/19.

A ação foi distribuída em 13/08/2012 e a decisão inicial proferida em 28/09/2012.

O executado foi devidamente citado em 18/12/2012, conforme certidão de Id 221705193 - pág. 45. No entanto deixou decorrer o prazo sem a manifestação do executado, bem com sem o pagamento do débito.

Nota-se que o banco credor, ora apelante postulou inúmeras vezes pelo bloqueio de valores em contas bancárias de titularidade do executado/apelado, via sistema BACENJUD, todavia, as várias tentativas de localização do bem restaram infrutíferas.

Nota-se que o banco buscou bens passíveis de penhora a fim de satisfazer a dívida, tendo buscado a localização de bens passíveis de penhora.

Em 03/07/2015 requereu a suspensão do feito, com fulcro no art.791, III do CPC.

Em 19/08/2015 o Juiz a quo deferiu o pedido.

Decorrido o prazo foi proferido despacho, em 15/2/2018, determinando a intimação do exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

O exequente se manifestou em 06/03/2018, apresentando, nessa ocasião, o cálculo do débito atualizado e requereu a penhora de valor atualizado do debito pelo sistema BACENJUD.

O magistrado não analisou o pedido.

Em 23/04/2019 requereu a apreensão da CNH (Carteira de Nacional de Habilitação) e do Passaporte e, ainda bloqueio de cartões de créditos.

Em 08/02/2021 foi protocolada petição informando o substabelecimento e constituição de novo patrono nos autos e requereu a vista dos autos.

O juiz singular, somente proferiu despacho em 19/02/2021 e indeferiu os pedidos formulados em 23/04/2019.

Em 20/02/2021 houve a intimação do antigo patrono para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, consoante id. 221705194.

Em detida verificação observa-se que quando intimado para manifestar e impulsionar procedia ao andamento processual.

Em 05/10/2021sobreveio a sentença reconhecendo a prescrição, nos seguintes termos:

(...)

Não possuindo o devedor bens penhoráveis, a pedido da parte exequente, em 19/08/2015 o curso da execução foi suspenso pelo prazo de 01 (um) ano. Decorrido o prazo sem manifestação, o banco exequente foi intimado para dar prosseguimento ao feito. Ocorre que até o momento não foram localizados bens do executado passíveis de penhora, e apesar de intimado da última diligência infrutífera e para manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, o banco exequente quedou-se inerte, estando os autos estagnados desde então.

Verifica-se, portanto, que desde a primeira intimação do banco exequente para dar prosseguimento ao feito e indicar bens da parte executada à penhora (27/05/2013) transcorreu-se mais de 08 (oito) anos, sem que qualquer constrição judicial tenha ocorrido de modo frutífero. Vale lembrar que ainda que o credor ajuíze a ação de execução dentro do prazo trienal, não estará isento da prescrição intercorrente.

Em conformidade com o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, a prescrição intercorrente opera-se no mesmo prazo da prescrição da ação. Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

“Para se configurar a prescrição intercorrente no processo de execução, reputa-se suficiente o decurso do lapso temporal superior ao da prescrição do título exequendo, sem que o credor promova as diligências que lhe competir, independentemente da demanda estar arquivada ou de prévia intimação do titular do crédito especificamente para impulsionar o feito.” (TJSC, Ap. 000140720220068240056, Rel. Rejane Andersen, DJe 10/04/2018). No mesmo sentido: TJSP, AI 2128666-63.2015.8.26.0000, Rel. Campos Mello. Ainda que deduzido o prazo de suspensão da execução por 01 (um) ano, considerando a primeira intimação da exequente quanto a necessidade de promover o andamento do feito, dada a ausência de pagamento e oferecimento de bens à penhora pelo executado, denota-se com facilidade que o prazo prescricional trienal se escoou.

Infere-se dos autos que decorridos mais de 08 (oito) anos não foram encontrados bens em nome da parte executada, conquanto este juízo tenha realizado as diligências requeridas pelo banco exequente.

Desse modo, a ausência de expropriação de bens não ocorreu por motivos inerentes ao serviço judiciário.

Cumpre ressaltar que somente a citação e a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento de pesquisa e penhora sobre dinheiro ou outros bens.

O instituto da prescrição tem o objetivo de fulminar a pretensão pelo transcurso do tempo, posto que as execuções não podem subsistir indefinidamente no tempo. Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 924, inc. V, do Código de Processo Civil. Dispositivo.

Diante do exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil CONDENO o exequente ao pagamento de eventuais custas remanescentes.

Pois bem

De início, é importante esclarecer que hoje temos dois tipos de prescrição: A prescrição comum que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente um débito; A
prescrição no curso do processo
, conhecida como
prescrição intercorrente
, resulta na extinção do processo pela falta de satisfação do objeto da demanda.

O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição comum referente ao processo que foi ajuizado, sabendo-se que, se o prazo da prescrição comum era de 3 (três) anos, o prazo da prescrição intercorrente será de 3 (três) anos, se era de 5 (cinco) anos, também será de 5 (cinco) anos o prazo da prescrição no curso do processo.

A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal orienta que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

In caso trata-se de ação de execução de título extrajudicial, que tem como objeto cédula de crédito bancária, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos,

e, sua fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66,
in verbis
:

“Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Não é outro o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
“nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida”
(AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Repiso, a prescrição intercorrente ou superveniente é aquela que ocorre após o ajuizamento da pretensão de direito material e caracteriza-se pela inércia do titular do direito. E, em tal modalidade de prescrição é necessário examinar a conduta das partes para verificar quem deu causa à paralisação do feito.

Sobre a prescrição intercorrente, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412/SC), provido por maioria de votos, fixou as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DECOMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. 1.
2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
. 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

É sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida “ad infinitum” e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, não se constata a desídia do banco apelante, em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não lhes cabendo imputar penalidade pela demora na satisfação da dívida, pois a parte exequente se mostrou interessada e diligente para dar andamento ao processo.

Portanto, da análise pormenorizada dos autos é possível notar que merece prosperar as alegações recursais do apelante, uma vez que não deixou de promover o andamento do feito, não ocorrendo a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional do título.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À

REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – EXTINÇÃO AFASTADA– RECURSO PROVIDO. Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso. Conforme é a regra processual, art. 921 do CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie. Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie. (N.U 0000911-58.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA– RECURSO PROVIDO. Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. (N.U 0002932-65.2011.8.11.0010, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

Da análise minuciosa da tramitação do feito apura-se que efetivamente não ocorreu a paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição do título.

Diante disso, há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, bem como, não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.

Ademais cabe aqui registrar que deixo de analisar a nulidade da intimação da decisão proferida em 19/02/2021 que se deu em nome do antigo advogado e não no em nome do novo patrono habilitado nos autos, posto que não reconhecida a prescrição intercorrente.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024